Tribunal: TJPA
Processo: 0807545-74.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0807545-74.2021.8.14.0006

APELANTE: LEONAM FREITAS NUNES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.
1) ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA DE PROVAS E EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas por meio do
Laudo Toxicológico Definitivo e depoimentos testemunhais prestados na fase policial e em juízo
.
2) PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – IMPROCEDÊNCIA
. Tendo em conta a natureza, diversidade e expressiva quantidade das drogas apreendidas, autorizado está o magistrado a modular o hiato fracionário descrito no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 abaixo do máximo de 2/3 (dois terços). Pena final mantida sem reparos.
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
LEONAM FREITAS NUNES
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (
ID –
7004299
)
, que o condenou como incurso no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo. No ato, verificando a presença dos requisitos do art. 44 do CPP, substituiu a reprimenda corporal aplicada por 02 (duas) restritivas de direitos previstas no art. 43 do mesmo diploma penal substantivo, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

Em suas razões recursais (
ID –
7004305
)
, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente sob alegação de negativa de autoria, insuficiência probatória e existência de dúvidas; e, subsidiariamente, postulou pela aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) referente ao privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06.

Em sede de contrarrazões (
ID –
7004311
)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo

Nesta Superior Instância (
ID –
7087731
)
, a Procuradoria de Justiça, por sua vez, também se manifestou pelo conhecimento e improvimento recursal.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Narra a peça acusatória,
verbis
(
ID – 7004237
)
:

“Aos 08 dias de junho de 2021, por volta das 17h00min, o ora Denunciado LEONAM FREITAS NUNES trouxe consigo, para tráfico, as ilícitas drogas conhecidas por “Cocaína” e “Maconha”, delito consumado em via pública – Rua Amazonas, próximo à área de mata do Jiboia Branca, Bairro Coqueiro, em Ananindeua.

De acordo com as informações do Inquérito Policial nº 00004/2021.100513-4, policiais militares com atuação no município de Ananindeua realizavam policiamento ostensivo, utilizando, no ensejo, a viatura VTR 0622 até que receberam denúncia anônima reportando tráfico de ilícitas drogas praticado por dois indivíduos.

Houve que foi informado aos agentes que na rua Amazônia, área do Jiboia Branca estava ocorrendo o comércio de ilícitas substâncias entorpecentes. Assim, na data e horário referidos, ocorreu que tendo os militares se dirigido até o informado local e realizado cerco no território em questão, inclusive com o apoio da guarnição da viatura VTR 0601, sendo que em breve tempo visualizaram quando o ora acusado saiu da mata do Jiboia Branca, resolvendo, então proceder a sua abordagem para averiguação. Ato contínuo, tão logo submeteram o réu à revista pessoal, aconteceu que foi encontrado em seu poder, mais especificamente na mochila que carregava a quantidade de 144 (cento e quarenta e quatro) embrulhos – “petecas” – contendo pasta base de Cocaína (substância ilícita entorpecente Benzoilmetilecgonina, conhecida popularmente como “Cocaína”) e mais 23 (vinte e três) embrulhos de erva (substância ilícita entorpecente Cannabis Sativa L., conhecida popularmente como “Maconha”), além de 02 (dois) sacos plásticos contendo barrilha, elemento habitualmente utilizado na preparação de drogas ilícitas.

Compreende-se que ao ser inquirido, ainda no local dos fatos, acerca do ilícito material, houve que o réu LEONAM FREITAS NUNES declarou estar de posse das drogas ilícitas para vende-las, o que faria ao preço de R$ 10,00 (dez reais) por “peteca”, inclusive já tinha comercializado petecas contendo narcóticos, porém, extraviou o dinheiro arrecadado.

Em razão de sua ilícita conduta, o ora denunciado restou preso em flagrante delito e foi submetido às formalidades do procedimento excepcional perante a autoridade policial responsável, lavrando-se o respectivo auto. Ressalta-se que, em seu interrogatório perante a autoridade policial, o ora denunciado ratificou as informações prestadas aos militares no sentido de que estava comercializando drogas ilícitas até ser preso.

O procedimento inquisitorial foi instruído mediante os depoimentos dos agentes envolvidos nas diligências e documentos imprescindíveis à comprovação da materialidade do delito: Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 27803592 – Págs. 15/16) 1, Laudo de Exame Pericial de Análise de Droga de Abuso Provisório nº 2021.01.002776- QUI (ID 27803592 - Pág. 33), apresentando resultado positivo para as substâncias Delta 9 Tetrahidrocanabinol, conhecida por “MACONHA” e Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “COCAÍNA”. Houve a corroboração das ilícitas naturezas dos materiais apreendidos mediante a oferta pelo perito do Instituto de Criminalística – Centro de Perícias Científicas Renato Chaves do Laudo Definitivo nº 2021.01.002842-QUI, no qual restou atestado positivo quanto as drogas “MACONHA” (13,3 gramas) e “COCAÍNA” (238,3 gramas) – documento anexado.”.

Assim, foi o apelante denunciado como incurso no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
sendo processado e ao fim sentenciado nos termos descritos acima.

01. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO
.

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, sob alegação de negativa de autoria, insuficiência probatória e existência de dúvidas, o que não merece guarida, conforme passarei a fundamentar.

Ao contrário do que tentou alegar a defesa, insurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância por meio do Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.002842-QUI (
ID – 7004238
); e depoimentos testemunhais prestados em juízo (
IDs – 7004282 e 7004285
).

O Laudo Técnico mencionado relatou os seguintes materiais:

“
2.1- Tratam-se de
vinte e três invólucros de erva seca
, prensada, todos confeccionados em pedaços de filme plástico transparente, pesando com embalagens,
13,3 gramas
.

2.2- Tratam-se de
cento e quarenta e quatro invólucros
, contendo
substância pastosa amarelada
, confeccionados em pedaços de plástico na cor branca, pesando com embalagens,
238,3 gramas
”.

E deu como resultado
:

“
POSITIVO
para a substância química Tetrahidrocanabinol, princípio ativo da
MACONHA
.
POSITIVO
para a substância química Benzoilmetilecgonina, princípio ativo
COCAÍNA
”.

A autoria do crime em vogo se sobressai por meio dos depoimentos colhidos na fase policial e no curso do processo, já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares DOUGLAS PENANTE DE MENEZES, MARCELO CHRISTI ARAÚJO DE OLIVEIRA e MAIK CARLOS DOS SANTOS,
transcritos fielmente na no bojo da sentença condenatória proferida em audiência (
ID – 7004286
):

“
Testemunha Douglas Penante de Menezes (Policial Militar)- Estava em diligência na Rua Jiboia Branca, no 40 horas, quando foi pedido apoio para diligências de tráfico. Durante o cerco o acusado correu e encontraram a droga que estava com ele e após, mostrou mais entorpecente numa área de mata. O acusado estava carregando um plástico e uma bolsinha preta. A droga estava no plástico e eram várias petecas. As drogas estavam acondicionadas com a mesma apresentação. Não foi o depoente quem fez a revista.

Testemunha Maik Carlos Santos dos Santos (Policial Militar)-Informou que estava em diligência no dia dos fatos, receberam a denúncia, e quando chegaram no local, o acusado estava saindo de área de mata portando uma mochila. O depoente fez a abordagem no acusado. O depoente abriu a mochila do acusado, a qual continha a droga fracionada. Tinham muitas frações prontas para a venda. Aparentemente se tratava de pasta base de cocaína e de maconha. Todas estavam fracionadas. Também tinha barrilha. O acusado disse que “a casa tinha caído” e que iria vender o material. A denúncia recebida se referia ao local, não sobre o acusado em si. Houve apoio de outras viaturas. Não houve reação do acusado na abordagem. O depoente não conhecia o acusado de outras ocorrências.

Testemunha Marcelo Christi Araújo de Oliveira(Policial Militar)- Disse que o Tenente Renan recebeu uma denúncia sobre um local de venda de drogas, aí foram fazer um cerco no local, ocasião em que o acusado vinha correndo de dentro do mato, tentando escapar da outra guarnição. O acusado foi encontrado com uma bolsa, a qual continha a droga. Era uma mochila. Outro policial fez a abordagem, mas o depoente visualizou a cocaína e a maconha encontrada. As drogas se apresentavam fracionadas. Eram muitas trouxinhas. O acusado mostrou a barrilha que estava entregada no mato. A barrilha não estava na mochila, só as trouxinhas. O depoente já conhecia o acusado, pois já tinha abordado o mesmo anteriormente e este dizia que era usuário. O acusado assumiu que estava traficando. Tinha mais de uma viatura na diligência. O acusado não reagiu a prisão”.

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Verifica-se que os agentes da lei, ao receberem notícias de que na Rua Jiboia Branca, no bairro do 40 horas, estaria ocorrendo um ponto de venda de drogas, local este o qual encontraram o recorrente munindo as substâncias entorpecentes descritas no laudo técnico acima.

Vê-se que, pela forma de acondicionamento das drogas, em “trouxinhas” devidamente acondicionados de maconha e cocaína, assim como por sua expressiva quantidade 23 (vinte e três) invólucros de maconha pesando 13,3g (treze gramas e trinta miligramas) e 145 (cento e quarenta e cinco) invólucros de cocaína pesando 283,3g (duzentos e oitenta e três gramas e trinta miligramas), não há como se conceber que o apelante não estaria incurso no tipo penal descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, minimamente nos núcleos “
transportar
” e “
trazer consigo
”.

Ademais, é de se reforçar que a forma de acondicionamento das drogas, bem como pela vultosa quantidade, são indicativos de futura mercancia.

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à suposta negativa de autoria e ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, ora guerreado.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, tal como a autoria do recorrente, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Deve, portanto, ser mantida sem reparos a condenação de LEONAM FREITAS NUNES nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

02. DO PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DE PENA:
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) REFERENTE AO PRIVILÉGIO ESTABELECIDO

NO §4º, DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006
.

De forma subsidiária, quanto à dosimetria da pena, a defesa
pede aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) referente ao privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06.

Na primeira fase da marcha dosimétrica, colhe-se que o magistrado considerou negativos os vetores judiciais das circunstâncias do crime, das consequências do delito e da natureza e quantidade da droga, todavia, fixou a pena-base no mínimo legal abstratamente cominado, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo da pena, nada se considerou.

Por fim, na terceira e última fase do cálculo, o juiz aplicou a minorante especial referida no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006, contudo, na fração intermediária de 1/3 (um terço), sem a devida fundamentação.

Todavia, entendo acertada a medida, em razão da diversidade e expressividade da droga apreendida, qual seja, 13,3g (treze gramas e trinta miligramas) de “maconha” e 283,3g (duzentos e oitenta e três gramas e trinta miligramas) de “cocaína”, elementos aptos a se modular o hiato fracionário, conforme entendimento do STJ:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa.
3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes
. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.

(STF - RHC: 138117 MS 5000440-60.2016.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2021)

Por isso, entendo
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, a pena concreta e definitiva aplicada ao recorrente com relação ao crime de tráfico de drogas em
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, devidamente substituída por restritivas de direitos.

03. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Belém, 31/10/2023